Tribunal: TJDFT
Processo: 0005750-57.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS. CONFIGURADO O DOLO ESPECÍFICO DO CRIME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DO VOTO MAJORITÁRIO QUE CONDENOU O RÉU. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.
1. Réu surpreendido, por volta das 3:00 horas da manhã, na posse de veículo que foi objeto de roubo. A prova do crime de receptação é o próprio veículo. Poderá, entretanto, o réu excluir a sua culpa ou responsabilidade se porventura apresentar justificativa da posse do bem apreendido em seu poder.
2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.